Tribunal: CARF
Processo: 11610.002269/2002-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.002269/2002-39 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-009.251 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
METALÚRGICA ANTONIO AFONSO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 1997
AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE DÉBITOS
CONFESSADOS EM DCTF. DILIGÊNCIA FISCAL. RETORNO.
Tendo a fiscalização constatado que os débitos objeto de lançamento não foram
definitivamente extintos por pagamento prévio, adotam-se as conclusões
consignadas na informação fiscal para a manutenção do auto de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.002269/2002-39
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002269/2002-39

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da DCTF do ano-
calendário 1997, lavrado em 11/11/2001, exigindo crédito tributário no valor total de R$
147.121,37, discriminado em Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
– COFINS, multa de ofício vinculada e juros de mora, relativo a falta de recolhimento
de débitos do 1o e 2o trimestres de 1997 (PA 01-03/97 e 01-06/97), posto que não
localizados os pagamentos informados, sendo a infração enquadrada nos dispositivos
legais indicados no demonstrativo de e-fls. 23.
Os valores exigidos estão relacionados no Anexo III do Auto de Infração (e-fls. 26), a
seguir reproduzido:

Cientificada do auto de infração, a contribuinte apresentou a impugnação de e-fls.
03/05, acompanhada de documentos.
Alega, em síntese, que os débitos foram pagos, conforme DARFs cujas cópias juntou à
impugnação e nela relacionou.
Em análise preliminar, a autoridade do domicílio tributário da contribuinte, mediante
revisão de ofício, excluiu integralmente o valor relativo ao período de apuração
março/1997 e parcialmente o relativo a junho/1997, conforme o quadro a seguir
reproduzido:

Apreciando a impugnação, a 11a Turma da DRJ em Ribeirão Preto proferiu
decisão nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO. PAGAMENTO
NÃO COMPROVADO. MULTA DE OFÍCIO VINCULADA.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cujos pagamentos não
tenham sido comprovados.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de pagamentos não comprovados, apurados em declaração
prestada pelo sujeito passivo, por se configurar hipótese diversa daquelas versadas no
art. 18 da Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, pugnando, em
síntese, que o tributo objeto da autuação mantida pela decisão recorrida foi devidamente pago,
tendo juntado, já à época da impugnação, os documentos de arrecadação para comprovar a
improcedência de cada período da autuação. A recorrente apresenta quadro (fls. 55) no qual
relaciona, para cada período de autuação, o valor que foi recolhido e a indicação, nos autos do
processo, de seu respectivo documento de arrecadação (DARF).
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002269/2002-39

Apreciando o recurso voluntário, a 3a Turma Extraordinária da 3a Sessão exarou,
em sessão de 24/01/2019, a Resolução no. 3003-000.006, convertendo o julgamento em
diligência, tendo o colegiado assim se manifestado:
Compulsando os autos, pode-se verificar que a recorrente trouxe, em fase própria de
impugnação, documento de arrecadação à fl. 20, no valor de R$ 7.219,02, atinente à
COFINS do período de apuração de junho de 1997. Tal valor corresponde precisamente
ao valor do débito de COFINS objeto do presente litígio.
Ademais, analisando os autos, verifica-se a existência de extrato retirado do sistema
RFB-SIEF à fl. 60, no qual há a indicação de quitação de débito de COFINS, do período
de apuração 06/1997, no valor de R$ 7.219,02, por meio de pagamento com DARF.
Examinando o despacho decisório e a decisão recorrida, não há qualquer explicação
sobre a razão da improcedência do suposto pagamento vinculado ao DARF à fl. 20.
Teria o pagamento sido utilizado para quitação de outro débito? O pagamento não teria
sido localizado? O extrato do sistema SIEF, à fl. 60, não seria suficiente para
demonstrar que houve pagamento do débito de COFINS do período 06/1997, fato que
afastaria a autuação?
À luz do princípio da verdade material e considerando que a recorrente apresentou, em
momento processual adequado, documentos robustos para demonstrar seu pleito, voto
por converter o presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome
as seguintes providências:
1. Verificar a consistência do pagamento referente ao DARF à fl. 20, período de
apuração de 06/97, tributo COFINS, no valor de R$ 7.219,02, adotando todos os
procedimentos cabíveis à confirmação de sua arrecadação, e analisando, em
especial, sua disponibilidade para a quitação da autuação objeto do presente
litígio.
2. Apresentar relatório com parecer conclusivo, justificando a razão do
documento de arrecadação apresentado pela recorrente (fl. 20) não ter sido
suficiente para afastar a autuação - se for obviamente o caso. O relatório deverá
ser minucioso e fundamentado, devendo conter todos os elementos e documentos
que esclareçam a consistência da autuação - vide demonstrativo à fl. 44,
sobretudo em face dos documentos apresentados pela recorrente, do extrato do
sistema RFB-SIEF à fl. 60 e de outros elementos que a autoridade tributária
entender como necessários. A diligência deverá esclarecer, em suma, se o débito
de R$ 7.219,02, atinente à COFINS do período 06/1997, objeto da autuação
questionada nos autos, já havia sido pago, considerando, entre outros elementos,
o referido documento de arrecadação (fl. 20) e o próprio extrato do sistema RFB-
SIEF (fl. 60) que parece comprovar o fato de ter havido pagamento da COFINS,
período de 06/1997, antes da autuação fiscal.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto
no. 7.574/11.
Realizada a diligência, foi elaborada a informação fiscal às fls. 67 a 72, a qual
concluiu pela manutenção parcial da autuação, pois foram “declarado dois pagamentos no valor
de R$ 7.219,02 para quitação dos períodos de 06/97 e 07/97, porém, segundo os sistemas da
RFB, apenas um foi realizado”.
O sujeito passivo tomou ciência do relatório de diligência, tendo apresentado a
manifestação às fls. 79/80, reproduzida abaixo:
A questão controvertida no presente feito é o pagamento da importância de R$ 7.219,02
referente ao período de apuração 30.6.1997.
De acordo com o comprovante de arrecadação expedido pela própria Secretaria da
Receita Federal demonstra-se a certeza e liquidez do pagamento do crédito em questão,
bem como de todos os demais períodos, pelo sujeito passivo da obrigação jurídico
tributário.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002269/2002-39

O Código Tributário Nacional em seu artigo 156 do Código Tributário Nacional uma
das modalidades de extinção do crédito tributário é pelo seu pagamento, o que aqui se
comprova pela juntada do documento expedido pela própria Receita Federal.
Pelo exposto, não há que se falar pelo prosseguimento da autuação devendo o
procedimento ser extinto.
Os autos foram remetidos, então, a este Colegiado para a apreciação do recurso.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia se restringe à autuação atinente ao período de junho de 1997, no
valor original de R$ 7.219,02, cujo pagamento, segundo consta do acórdão recorrido, a
contribuinte não conseguiu demonstrar.
Como já assinalado no relatório, parte da autuação foi afastada, pois em
procedimento de revisão do auto de infração, a própria unidade de origem concluiu que parte dos
pagamentos a título de COFINS, dos trimestres 01-03/97 e 01-06/97, havia realmente sido
realizada, restando, tão somente, a referida parcela de R$ 7.219,02, de junho de 1997 - vale
registrar que, no acórdão recorrido, já havia sido afastada a multa vinculada à falta de
recolhimento deste período, em face da retroatividade benigna.
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente trouxe, com a impugnação,
documento de arrecadação à fl. 20, no valor de R$ 7.219,02, atinente à COFINS do período de
apuração de junho de 1997. Tal valor corresponde precisamente ao valor do débito de COFINS
objeto do presente litígio. Por essa razão, na Resolução no. 3003-000.006, a 3a Turma
Extraordinária da 3a Sessão determinou a conversão do julgamento em diligência para que a
unidade de origem analisasse a consistência e disponibilidade do referido recolhimento para a
quitação de parcela do débito de COFINS do segundo trimestre de 1997.
Como resposta, foi elaborada a informação fiscal às fls. 67 a 72, cuja análise
concluiu pela existência do recolhimento no valor de R$ 7.219,02, mas reconheceu sua
indisponibilidade, devido sua vinculação em DCTF, pelo próprio sujeito passivo, e sua utilização
para a extinção de débito de COFINS de 07/1997, conforme se observa nos extratos dos sistemas
da RFB às fls. 70/71.
Observe-se, ainda, que, conforme o extrato à fl. 69, o próprio sujeito passivo
vinculou, ao débito de COFINS do período de 06/1997, recolhimento diverso, com data de
vencimento em 15/07/1997, daquele representado pelo DARF à fl. 20 – cuja data de vencimento
é 10/07/1997. Por sua vez, este pagamento (DARF à fl. 20) foi alocado, pelo próprio sujeito
passivo em DCTF, ao débito de COFINS de 07/1997, conforme se vê pelo segundo extrato à fl.
70.
No relatório de diligência fiscal, constata-se, ademais, que nenhum outro
recolhimento no valor de R$ 7.219,02 foi realizado pela recorrente – vide extrato dos sistemas da
RFB à fl. 71: o único pagamento neste valor é aquele que serviu para quitar o débito de COFINS
do período 07/1997, remanescendo em aberto parte do débito da COFINS do segundo trimestre
de 1997.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.251 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.002269/2002-39

Assim, tendo em vista essas considerações e as conclusões consubstanciadas no
relatório fiscal de diligência (fls. 67 a 72), entendo que deve ser mantida a autuação fiscal, uma
vez que parte do débito da COFINS, segundo trimestre de 2007, no valor de R$ 7.219,02, não
havia sido recolhida, revelando-se procedente a autuação do referido saldo devedor.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital